Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-08.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO – PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – Possibilidade de cancelamento do protesto efetuado em valor superior ao devido, sem que represente nulidade do título executivo – Suspensão do protesto até que nova CDA seja emitida com o cálculo correto dos juros – Inversão da sucumbência e majoração dos honorários recursais com base no art. 85, § 11, do CPC – Sentença reformada para

Ementa:
TRIBUTÁRIO – PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – Possibilidade de cancelamento do protesto efetuado em valor superior ao devido, sem que represente nulidade do título executivo – Suspensão do protesto até que nova CDA seja emitida com o cálculo correto dos juros – Inversão da sucumbência e majoração dos honorários recursais com base no art. 85, § 11, do CPC – Sentença reformada para tanto – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000317-08.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante
FINQUIMICA IND E COM PRODS QUIM FINOS LT, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.390 - bhs
2
Voto no 33.390
Apelação Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156
Comarca: Cruzeiro
Apelante: FINQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS FINOS LTDA.
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Lucas Campos de Souza
TRIBUTÁRIO
PROTESTO DA CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA (CDA) Possibilidade de cancelamento
do protesto efetuado em valor superior ao devido, sem que
represente nulidade do título executivo Suspensão do
protesto até que nova CDA seja emitida com o cálculo
correto dos juros Inversão da sucumbência e majoração
dos honorários recursais com base no art. 85, § 11, do CPC
Sentença reformada para tanto Apelo provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pela Finquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Finos
Ltda., às fls. 233/251, contra a r. sentença de fls. 198/201 e 227, que
julgou parcialmente procedente o pedido, por ela formulado em face da
FESP, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, fixando honorários advocatícios para a autora no
montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento
no art. 85, §2o do Diploma Processual. A parte dispositiva da r. sentença
está abaixo colacionada:
“Por
todo
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, na
forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que
seja utilizada a taxa SELIC na fixação dos juros e correção
na autuação tributária relativa à Certidão da Dívida Ativa
de no 1.226.690.781. Revogo a tutela de urgência concedida
às fls. 61 que determinou a suspensão do protesto. Oficie-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.390 - bhs
3
ao Cartório de Protestos. Torno imprestável a caução
oferecida.
O Estado de São Paulo decaiu em parte mínimo do pedido
(art. 86, parágrafo único, do vigente CPC), razão pela qual
arcará a autora com o pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.
85, §2o do CPC/2015.
Sem reexame necessário, porquanto o proveito econômico
obtido pela autora não suplanta 500 salários mínimos, na
forma do art. 469, §3o, inciso II do CPC.
P.I.”
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação,
aduzindo que, em vista de não ser possível a retificação ou o aditamento
do protesto, vez que os valores do cálculo dos juros estão incorretos,
necessário se torna a emissão de nova Certidão de Dívida Ativa (CDA)
que poderá ser, a critério da Administração Pública, levada a protesto
novamente. Argumenta ser necessário, no caso concreto, o
cancelamento do título, que é imprestável, razão pela qual deverá ser
invertida a sucumbência. Aduz que, diferentemente do quanto prolatado
em r. sentença guerreada, não foi pleiteado, na ação ajuizada, o
cancelamento da CDA, mas apenas do protesto, razão pela qual a ação
deveria ter sido julgada totalmente procedente, com fixação de
honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
262/266.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.390 - bhs
4
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, trata-se de ação de
procedimento comum com pedido de tutela cautelar antecedente em que
a autora pretende cancelar o protesto da Certidão de Dívida Ativa
(CDA), posto que os juros de mora foram calculados em valor
excedente à Taxa SELIC.
Assim, julgada parcialmente procedente a ação, a r.
sentença guerreada determinou que a Fazenda Pública observasse a
Taxa Selic na fixação dos juros e correção monetária na autuação
relativa à CDA no 1.226.690.781.
A autora alega, entretanto, que deve ser determinado o
cancelamento do protesto, na medida em que fundado em CDA cujo
cálculo dos juros está incorreto.
Reside razão à alegação da autora. De fato, a sustação do
protesto é medida que se impõe, por se ter efetivado em valor superior
ao realmente devido, considerada a inconstitucionalidade dos juros de
mora calculados pela Fazenda Pública.

Ressalte-se que a sustação se dá não porque a CDA seja
nula, nem por ilegalidade do seu protesto como meio de cobrança de
dívidas públicas, mas em decorrência da inexigibilidade do título, cuja
liquidez restou comprometida pela adoção de sistemática de juros
declarada inconstitucional, não sendo o caso de se determinar a
suspensão parcial, à vista da indivisibilidade dos títulos de crédito, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.390 - bhs
5
resguardando-se, por outro lado, a possibilidade de readequação dos
valores da CDA e futuro protesto da certidão aditada, conforme,
inclusive, exarado nas razões recursais:
“Assim sendo, conclui-se que é perfeitamente possível o
protesto da CDA objeto da demanda, desde que corrigidos
os valores nos moldes do quanto decidido pelo C. Órgão
Especial, ou seja, expurgando-se os juros que ultrapassam a
taxa SELIC. Uma vez regularizada a cobrança, com a
emissão correta de nova CDA, nada impede que a
Administração Tributária renove os atos típicos de
cobrança”.(fls. 244).
E, neste sentido está a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, observa-se:
“ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUROS DE MORA.
Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09
reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. Excesso de juros que não implica nulidade do
título, sendo possível o aditamento. PROTESTO. Necessidade, todavia, de sustação/cancelamento do
protesto, porquanto protestado valor superior ao devido,
implicando iliquidez do título. Sentença de procedência
mantida. Recurso não provido1“. [grifou-se].
“AÇÃO ANULATÓRIA Débito de ICMS - Discussão sobre
os critérios utilizados pela Fazenda do Estado de São Paulo
para a atualização dos débitos Afastamento dos juros com
base na Lei Estadual no 13.918/09 que não retira a
liquidez, a certeza e a exigibilidade das Certidões de Dívida
Ativa Possível a mera revisão do valor inscrito e o
cancelamento do protesto efetuado com valor superior ao
devido, sem que isso represente nulidade do título
executivo Necessidade de cancelamento do protesto já
efetivado, com possibilidade de sua renovação pelo
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1005215-39.2017.8.26.0510. Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Heloísa Mimessi. DJ: 14.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.390 - bhs
6
montante
correto
do
débito

Impossibilidade
de
compensação de débito tributário com precatório cedido
por terceiro Honorários advocatícios mantidos Recurso de
apelação parcialmente provido2”.[grifou-se].
Por fim, reconhece-se que a ré deu causa ao presente
processo, na medida em que cobrou débito fiscal mediante adoção de
parâmetros violadores do quanto instituído em lei, emitindo a respectiva
CDA, motivo que ensejou a propositura da presente ação. E, de fato,
não consta da ação ajuizada o pedido de anulação ou cancelamento da
CDA, mas tão somente do protesto, motivo pelo qual a r. sentença
guerreada deveria ter sido julgada totalmente procedente.
Logo, reforma-se a r. sentença guerreada para que seja
determinado o cancelamento do protesto até o devido recálculo dos
valores da CDA, momento em que a Administração Pública tributária
poderá renovar, a seu critério, os atos típicos de cobrança.
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo,
para os fins nos estritos termos acima mencionados (com inversão
da sucumbência e majoração dos honorários recursais para 12% do
valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do
CPC).
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1002547-49.2017.8.26.0309. Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez. DJ: 25.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 33.390 - bhs
7
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)